Tribunal: TJDFT
Processo: 0745859-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745859-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA RODRIGUES AGRAVADO: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20600826) interposto por MARIA AMELIA RODRIGUES contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV em desfavor da agravante, acolheu, em parte, os pedidos deduzidos em exceção de pré-executividade e postergou a análise da penhora do salário da recorrente. Eis teor do r. decisório hostilizado (ID 70774224 – autos de referência): Cuida-se de exceção de pré-executividade manejada por MARIA AMELIA RODRIGUES em desfavor de UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV, partes qualificadas nos autos. A excipiente, em sede preliminar, reitera fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois, além de arrimo de família com dois dependentes, residiria em imóvel alugado em não teria qualquer aplicação ou investimento financeiro. No tocante à matéria de fundo, sustenta a inexigibilidade da dívida, uma vez que não teria se verificado o inadimplemento noticiado na peça de ingresso. Reconhece que os descontos em sua folha salarial realmente cessaram durante o período de 04/2015 a 04/2016, mas não por sua culpa. Sustenta que, nessa hipótese, a exequente deveria ter solucionado o problema junto ao órgão empregador, tal como previsto em contrato. Aduz que o inadimplemento se descaracterizou pela falha da exequente, que, mesmo municiada de poderes, não providenciou a retomada dos pagamentos perante o órgão estatal. Assevera haver excesso de execução, pois não teria havido a dedução das parcelas adimplidas. Afirma, ainda, que conduta processual da exequente, porque desprovidas de respaldo jurídico, consubstanciariam litigância de má-fé. Ao final, pugna pela extinção desta execução (id. 66337071). O exequente se manifestou pelo indeferimento da gratuidade e pela rejeição da exceção, ao argumento de que os documentos juntados em nada abalariam o título executivo. Asseverou, ademais, que as parcelas adimplidas pela executada foram devidamente deduzidas do demonstrativo do débito. Ao final, reitera o pedido de penhora de parte do salário da executada (id. 68599705). É o relato necessário. Decido. De início, nada tenho a reconsiderar em relação a gratuidade da justiça. Isso porque não sobreveio nestes autos qualquer documento que pudesse alterar o quadro fático considerado pela decisão de id. 62661299. Nesse pormenor, destaco que as notas fiscais de id. 66337075 não retratam despesas extraordinárias, além de que o aluguel mencionado não foi comprovado. Daí por que mantenho o indeferimento do beneplácito pretendido pela executada. No tocante à exigibilidade da dívida, melhor sorte não assiste à excipiente. Conforme se observa da objeção, a própria executada reconhece não ter realizado o pagamento das parcelas durante o intervalo de abril de 2015 a abril de 2016. Nesse ponto, não justifica o inadimplemento, mas se limita a atribuir à exequente a responsabilidade pela ausência dos descontos. Ocorre que a cláusula quinta do ajuste prevê que: “em se tratando de pagamento por débito em conta corrente ou consignação em folha de pagamento, caberá ao mutuário e ao devedor solidário a responsabilidade de confirmarem, sempre, se foi descontada a prestação devida e, caso não tenha sido, de pagaram o débito na COMPREV” (id. 51070708). Vê-se que, na ausência de desconto em folha – tal como ocorreu no presente caso –, a executada deveria ter realizado o pagamento da parcela diretamente ao credor, até porque o desconto em folha constitui mera garantia do crédito, de modo que a sua ausência não exonera o devedor. Lado outro, a autorização prevista no parágrafo terceiro da mesma cláusula tem por objetivo conferir maior segurança ao mutuante e, por isso mesmo, não encerra obrigação senão mera faculdade. É dizer, o referido dispositivo não comporta interpretação que importe na exoneração da obrigação do mutuário prevista na cláusula quinta transcrita acima. Em caso análogo, o egrégio TJDFT: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL. NÃO INFLUÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO E VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. LEGALIDADE. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS EFETIVAMENTE PAGAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Torna-se irrelevante a discussão a respeito do responsável pela interrupção dos descontos das parcelas do contrato na folha de pagamento do mutuário quando existe cláusula contratual prevendo que, em caso de não realização do débito na folha de pagamento, o adimplemento da obrigação deve ser feito diretamente ao mutuante. 2 - Deixando o mutuário de efetuar o pagamento das parcelas do empréstimo por mais de 60 (sessenta) dias, dá ensejo à rescisão contratual e ao vencimento antecipado da dívida, nos termos da previsão contratual expressa. 3 - Verificando-se a inadimplência do mutuário, legítima se mostra a execução das parcelas não pagas, acrescidas dos encargos moratórios contratuais. 4 - Configura excesso de execução a inclusão, no valor do débito, de parcelas efetivamente quitadas pelo mutuário mediante o desconto em folha de pagamento ocorrido a tempo e modo. 5 - As parcelas descontadas em folha de pagamento, quando já operada a rescisão do contrato e o seu vencimento antecipado, devem ser excluídas da execução, procedendo-se ao abatimento proporcional do capital e dos respectivos encargos a partir das datas dos efetivos descontos. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 825903, 20090110700693APC, Relator: ANGELO PASSARELI, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2014, publicado no DJE: 17/10/2014. Pág.: 63) (grifei) Em relação ao excesso, observa-se que a planilha apresentada pelo credor (id. 51070422) compreendeu as parcelas vincendas do ajuste no montante de R$11.373,06. Porém, mesmo após o ajuizamento desta execução, os descontos em folha permaneceram a ocorrer, conforme se verifica das fichas financeiras e dos contracheques acostados pela excipiente (ids. 66337078 e 66337077). Da análise dos referidos documentos, vê-se que, após a interrupção momentânea entre abril de 2015 e abril de 2016, os descontos retomaram o seu curso e continuaram a ser efetivados desde então. Assim, é de se pressupor que o credor não optou pelo vencimento antecipado da dívida, motivo pelo qual não poderia ter executado as parcelas vincendas, mas apenas as vencidas durante o período no qual os descontos não foram realizados. Nesse sentido, o egrégio TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DE DESCONTO DE PRESTAÇÕES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO IGUALITÁRIA. Considerando que o contrato de empréstimo, com pagamento a ser realizado mediante desconto em contracheque, continuou sendo executado, com a realização de descontos mensais das prestações em folha de pagamento, não se verifica o vencimento antecipado do valor total da dívida. Assim, não pode o exequente exigir o valor referente ao vencimento antecipado do contrato, sendo responsabilidade do embargante arcar apenas com as parcelas não adimplidas. Diante do patente excesso de execução, firmado em 90% do valor executado e reconhecido com o julgamento dos embargos, tem-se sucumbência recíproca, porém não igualitária entre as partes. (Acórdão 1244779, 07086922220178070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Diante desse quadro, impõe-se promover o redimensionamento do crédito em execução, para decotar o montante correspondente às parcelas se venceram após a retomada dos descontos, o que ocorreu em maio de 2016 (conforme ficha financeira - id. 66337078 - Pág. 10). Por fim, inobstante o acolhimento parcial desta exceção, não se divisa prova de comportamento doloso da exequente a atrair a incidência da penalidade prevista no art. 81 do CPC por litigância de má-fé. Ante o exposto, em razão do excesso indicado acima, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade a fim de determinar que sejam decotados do débito em execução as parcelas - respectivos consectários -, que se venceram a partir de maio de 2016. O exequente deverá apresentar planilha atualizada do débito com o decote do excesso mencionado acima. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Após, apreciarei o pedido de penhora de percentual do salário da executada. Intimem-se. (grifo no original). Insatisfeita, a agravante interpôs embargos de declaração, sob o argumento da existência de omissões na decisão, os quais foram rejeitados com os seguintes fundamentos (ID 72625636 – autos de referência): MARIA AMELIA RODRIGUES opôs embargos de declaração em face da decisão do id. 70774223, mediante os quais ventila omissão, ao fundamento de não haver débito vencido a amparar a execução. Isso porque, conforme aduz, no lapso temporal em que não houve descontos em folha, a situação foi posteriormente regularizada, com o adimplemento das parcelas, na forma de previsão contratual. Por isso, afirma que não foi observada, na decisão embargada, a legislação de regência (Lei no 1.046/1950 e Decreto no 8.690 de 11/03/2016). Entende, ademais, que sua fonte pagadora é Fundação Pública Federal – FUNAI, o que atrai a competência da Justiça Federal. Por fim, requer a extinção da execução, nos termos do inciso I do artigo 803 do Código de Processo Civil. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido, o que afasta os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, a decisão embargada enfrentou, de forma fundamentada, a questão alusiva à inexigibilidade do débito e afastou os argumentos esposos na objeção. A discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizado encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Desse modo, se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso, tal questão encarta nítido intento de modificar o julgado, o que somente se faz possível mediante a interposição do recurso pertinente. Por derradeiro, o fato do órgão pagador da executada compor a administração pública federal não enseja a competência da justiça federal, pois não há sequer lampejo de interesse da União no caso. Posto isso, rejeito os embargos de declaração. Depois de preclusão a presente decisão, manifestar-me-ei quanto ao pedido de penhora de fração da remuneração da executada. Publique-se. Inconformada, sustenta a agravante ausência de inadimplência no contrato de empréstimo consignado. Explica que os valores são descontados mensalmente direto da fonte pagadora, que no caso, é a Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Assevera que o único período em que não houve desconto foi no intervalo de abril/2015 a abril/2016, não se sabendo a razão do ocorrido, pois não foi notificada pela agravada. Salienta já ter efetuado o pagamento de 73 (setenta e três) parcelas no total de 96 (noventa e seis) prestações. Requer a concessão de tutela antecipada para evitar a constrição de seus bens, argumentando não poder ser surpreendida com provável bloqueio de seu salário até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade, impedindo-se qualquer ato tendente à penhora de bens. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O art. 803 do Código de Processo Civil trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré -executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Trata-se, portanto, de um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado e desde que não seja necessária dilação probatória. Na espécie, constata-se que a executada, ora agravante, traz matérias no bojo da exceção de pré-executividade sem possibilidade de debate nessa via estreita. Ademais, o Juízo a quo deixou claro que a questão referente à penhora parcial do salário da recorrente será analisada posteriormente, não competindo a esta Instância Revisora a análise, sob pena de supressão de jurisdição. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. MOMENTO DE CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1051 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO CASSADA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Como o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, é descabida a suspensão do cumprimento de sentença para aguardar-se o julgamento do REsp 1.843.332/RS (Tema 1051) pelo STJ em virtude da tese controvertida nele delimitada: "definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece". 3. Em sede de agravo de instrumento, é inviável a análise de questões sobre as quais não houve manifestação na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293245, 07273955620208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1293675, 07215841820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, ausentes os requisitos necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Brasília, 9 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador